Tribunal: STF
Processo: ARE 1422909
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2009 a 2011 - Município de Guarulhos - Exceção de pré-executividade - Alegação de inexigibilidade do tributo em razão da ausência de publicação da Planta Genérica de Valores e impossibilidade de manutenção da alíquota progressiva em relação ao IPTU - Acolhimento em parte da objeção processual - Não cabimento - Lei Municipal nº 5.753/01 - Falta de publicação da planta genérica de valores - Desatendimento ao artigo 97 do CTN - Nulidade do lançamento - Precedentes do E. STF, E. STJ e desta C. Corte - Impossibilidade de mantença da exação pela alíquota mínima - Exceção de préexecutividade acolhida para extinguir a execução fiscal - Decisão reformada - Agravo provido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A falta de publicação em jornal local, ou veículo oficial - como determina a Lei Orgânica respectiva - Lei Municipal nº 5.753/01, nega eficácia, além de prejudicar diretamente o cidadão, o qual não pode controlar os atos do Poder Público.



    Referida lei não foi publicada na íntegra, faltando o Anexo I, sobre a PLANTA GENÉRICA DE VALORES - PGV, a que alude expressamente em seu artigo 1º, e que cuida justamente do mapeamento cadastral do Município, o que impossibilita sua aplicação, pois desprovida de validade devido à ausência de publicação.



     (...)



    No presente caso, depois de votada e sancionada, a aludida Lei Municipal acabou publicada, sem o dito complemento, em afronta ao artigo 97 do CTN, porquanto a Lei deve conter, para a sua validade, todos os elementos previstos pela norma tributária, para os lançamentos, inclusive quanto à base de cálculo, o que não ocorreu na legislação local em apreço, daí a inexigibilidade do IPTU, por violação ao princípio da legalidade, para cujo atendimento não basta o mero registro na secretaria de governo, ou inserção na “internet”, inclusive ante os termos da aludida legislação municipal.



    (...)



    E, não obstante, o entendimento uníssono do E. Supremo Tribunal Federal sobre a mantença desta exação pela alíquota mínima (RE nº 378.221 AgR/RS, AI nº 663.016 AgR/SP e AI nº 605.018 AgR/MG), tal não é possível neste caso, um vez que o artigo 1º da Lei Municipal nº 5.753/01 reporta-se, expressamente, à planta genérica de valores, contendo referências aos parâmetros, quadras e lotes, influenciando diretamente a base de cálculo do tributo e, pois, cuja falta de publicação prejudica diretamente os contribuintes.



    Em consequência, a publicação da Planta Genérica de Valores é indispensável e sua ausência, com efeito, resulta no acolhimento da exceção de pré-executividade para anular os lançamentos ora em debate e extinguir a execução fiscal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente